Tribunal: TCU
Processo: 006.946/2025-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema, em desfavor de Encantamento Consultoria de Projetos, Produções Artísticas e Audiovisuais Ltda e Erica de Freitas Carvalho

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de tomada de contas especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema (Ancine) em desfavor da empresa Encantamento Consultoria de Projetos, Produções Artísticas e Audiovisuais Ltda. e de Erica de Freitas Carvalho, em razão de não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), na qualidade de agente financeiro do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), para realização de projeto de desenvolvimento de obra não seriada de ficção em longa-metragem denominado "Azul Violeta", bem como omissão no dever de prestar contas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, considerar revéis as responsáveis Encantamento Consultoria de Projetos, Produções Artísticas e Audiovisuais Ltda. e Erica de Freitas Carvalho, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas a e b, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, julgar irregulares as contas das responsáveis Encantamento Consultoria de Projetos, Produções Artísticas e Audiovisuais Ltda. e Erica de Freitas Carvalho, condenando-as solidariamente ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres da Agência Nacional de Cinema, nos termos do art. 23, inciso III, alínea a, da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno do TCU; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 24/9/2018 120.000,00 9.3. aplicar individualmente às responsáveis Encantamento Consultoria de Projetos, Produções Artísticas e Audiovisuais Ltda. e Erica de Freitas Carvalho a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 12.000,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno do TCU) o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno do TCU, autorizar, desde logo, caso requerido, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando as responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. informar à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, à Agência Nacional do Cinema e às responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.7. informar à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro que, nos termos do § 1o do art. 62 da Resolução-TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.